Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002541-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), HENRIQUE SALOMAO DOS SANTOS - CPF: 007.396.032-21 (EMBARGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (PROCURADOR), RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 033.458.521-01 (PROCURADOR), ADALTHON DE PAULA SOUZA - CPF: 102.876.416-27 (ADVOGADO), CIRO TORRES FREITAS - CPF: 290.855.898-00 (ADVOGADO), CICERO FRANCISCO DOS SANTOS (EMBARGADO), HENRIQUE SALOMAO DOS SANTOS - CPF: 007.396.032-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 033.458.521-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – TROCA DE NÚMERO AOS CONTATOS VINCULADOS NA LINHA DE CELULAR POSSIVELMENTE CLONADA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há elementos que denotam a pertinência do direito material, consistente no protocolo de atendimento, comprovantes das transferências bancárias indevidas e Boletim de Ocorrência, bem como comprovado o risco de dano decorre da necessidade do uso do aplicativo para as atividades profissionais, além da não comprovação de impossibilidade de cumprimento da liminar, a decisão agravada deve ser mantida até que se estabeleça o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – TROCA DE NÚMERO AOS CONTATOS VINCULADOS NA LINHA DE CELULAR POSSIVELMENTE CLONADA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 171759699).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, especificamente quanto à necessidade de o autor primeiramente restabelecer sua linha telefônica “antiga” para que, então, recupere sua conta no aplicativo WhatsApp.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o agravo interposto e indeferir a tutela de urgência alcançada na origem.

Manifestação da parte embargada, no Id. 174181166, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a pretensão material fundamenta-se na clonagem do
Whatsapp
(linha +55 6699654-4824) do autor, gerando inúmeros transtornos e constrangimentos, haja vista que trabalha como vendedor e utiliza a referida linha telefônica para suas atividades diárias laborais.

Segundo narrativa exordial, o requerente ficou privado da utilização de sua linha telefônica e do acesso aos seus contatos, além da situação vexatória decorrente das transferências bancárias para estelionatários, que simulavam ser o autor após a referida clonagem.

Sob tal conjuntura jurídica, como bem consignado no
decisum

a quo
, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, consistente no protocolo de atendimento no 20217081439296, comprovantes das transferências bancárias indevidas formalizadas por seus contatos aos estelionatários e Boletim de Ocorrência (Num. 50978967 e Num. 50978970). Há, de fato, indicativo de clonagem do aplicativo.

O risco de dano, por sua vez, decorre da necessidade do uso do aplicativo para as atividades profissionais e da indisponibilidade sistêmica da lista de contatos vinculada ao antigo numeral.

Outrossim, é fato público e notório que o Facebook promoveu a compra do WhatsApp, tendo sido a informação veiculada ostensivamente na mídia. Logo, resta claro que o Facebook Brasil e o WhatsApp Inc. integram o mesmo grupo econômico e após a aquisição societária realizada, houve mudança na interação existente entre as plataformas, passando as empresas a compartilharem dados entre si.

Portanto, em que pese às alegações, o embargante não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida, de modo que a decisão deve ser mantida até que estabeleça o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023